Tribunal: TJBA
Processo: 8043137-04.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8043137-04.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Adriana Lima Santos e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACUSADOS CITADOS POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. ART. 366 DO CPP. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIANTE DE DECISÃO QUE NEGOU A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DAS CNH’S E DO CPF’S, ATÉ O COMPARECIMENTO EM JUÍZO DOS INCULPADOS. SUSPENSÃO CAUTELAR DA CNH E CPF NÃO ESTÃO PREVISTAS NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SENDO POSSÍVEL APLICÁ-LAS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA NO PROCESSO PENAL. DECISÃO DO JUÍZO PRIMEVO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÕES. PRECEDENTES DESTE E. TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o requerimento de imposição de medidas cautelares de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) em desfavor de réus, acusados pela prática de estelionato, que, após serem citados por edital, não compareceram ao processo, ensejando a suspensão do feito nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal e cabível, no âmbito do processo penal, a suspensão da CNH e do CPF, a réus com processo suspenso com base no art. 366 do CPP, sob o fundamento do poder geral de cautela do juiz para assegurar a efetividade da persecução penal. III. Razões de decidir 3. As medidas cautelares no processo penal, por implicarem restrição a direitos fundamentais, submetem-se ao princípio da legalidade estrita, não se admitindo a existência de um poder geral de cautela que autorize o julgador a criar ou aplicar medidas restritivas não previstas expressamente em lei. 4. O rol de providências elencado no art. 366 do Código de Processo Penal é taxativo, limitando a atuação judicial, em caso de revelia do réu citado por edital, à suspensão do processo e do prazo prescricional, à produção de provas urgentes e, se presentes os requisitos, à decretação da prisão preventiva. 5. A aplicação de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e do CPF, não previstas no art. 366 do CPP, configura violação ao princípio da tipicidade processual e representa uma indevida antecipação dos efeitos de uma condenação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 6. A decisão que indefere o pleito de aplicação de tais medidas encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que reafirma a impossibilidade de estender o alcance do art. 366 do CPP para abarcar sanções não positivadas. IV. Dispositivo 7. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e NÃO PROVIDO, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8043137-04.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorridos, Adriana Lima Santos e DARLAN GOMES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, na forma do Voto da Relatora.